Tribunal: TJMT
Processo: 0028580-43.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028580-43.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO SANCHEZ FILHO - CPF: 074.542.497-01 (APELANTE), CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA - CPF: 248.858.048-17 (APELANTE), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), TULIO AURELIO CAMPOS FONTES - CPF: 949.290.337-72 (ADVOGADO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), GERALDO SANCHEZ FILHO - CPF: 074.542.497-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES - CPF: 064.365.296-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028580-43.2014.8.11.0042

APELANTE: CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA, JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR, GILBERTO SILVA BRASIL, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 2º, §2º, DA LEI N. 12.850/2013. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu os réus como integrantes de organização criminosa armada, com atuação dentro e fora do sistema prisional, baseada em provas extraídas de interceptações telefônicas, buscas e apreensões, e depoimentos testemunhais.

II. Questões em discussão:

2. Analisam-se: (i) a alegação de ofensa ao princípio do promotor natural, em razão da atuação de membros do GAECO na fase judicial; (ii) o cerceamento de defesa decorrente de suposto aproveitamento irregular de provas e inversão da ordem do interrogatório dos réus; (iii) a suficiência probatória para a condenação; (iv) a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa; (v) a revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. É consolidado o entendimento jurisprudencial de que a atuação dos membros do GAECO, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não viola o princípio do promotor natural, desde que a designação seja realizada dentro das normas internas do Ministério Público, como no presente caso.

4. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Defensoria Pública Estadual foi instada a se manifestar sobre o aproveitamento das provas produzidas e quedou-se silente, razão pela qual reconheceu-se a desistência tácita, e realizado o interrogatório dos acusados, até mesmo porque
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
[art. 565, CPP].

5. Inexistindo comprovado prejuízo concreto, seja no aproveitamento das provas, seja na ordem dos atos processuais, conservam-se os atos praticados, com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

6. As provas constantes nos autos – interceptações telefônicas, documentos apreendidos, e depoimentos testemunhais – demonstram de forma robusta a materialidade e a autoria do crime de integrar organização criminosa pelos recorrentes, afastando a alegação de insuficiência probatória.

7. Ausente a comprovação concreta do uso de arma de fogo pelos acusados ou de sua apreensão, impõe-se a exclusão da majorante prevista no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

8. A inidoneidade da fundamentação empregada pelo juízo sentenciante para a negativação da conduta social (“totalmente reprovada”), e da personalidade do agente (“totalmente voltada para o crime”), autoriza o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, com sua fixação no mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

9. A confissão na fase extrajudicial, ainda que parcial ou retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento: “A atuação de membros do GAECO na fase judicial, quando regularmente designados, não viola o princípio do promotor natural.”

“
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
(CPP, art. 565).”

“A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido na instrução criminal.”

“As circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e à personalidade do agente devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas ou genéricas.”

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
(STJ, Súmula 545)”

“A ausência de comprovação do emprego efetivo de arma de fogo na prática do crime de organização criminosa impede a aplicação da majorante prevista no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, VIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPP, arts. 563 e 565.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 0009329-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022; TJMT, N.U 1006673-14.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024; TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024; TJMT, N.U 1000981-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/7/2020, Publicado no DJE 11/2/2021; TJMT, N.U 0022060-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022; TJMT, N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 12/4/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028580-43.2014.8.11.0042

APELANTE: CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA, JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR, GILBERTO SILVA BRASIL, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que condenou
GILBERTO DA SILVA BRASIL
,
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
,
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
à reprimenda idêntica de 5 [cinco] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão, e 26 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa armada [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013].

A defesa de
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
aduziu, em preliminar, a ofensa ao princípio do promotor natural. No mérito, aduz a inexistência de provas para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

A Defensoria Pública Estadual apresentou as razões recursais em favor de
CÉLIO JAMIL CAMPOS FRANÇA
, aduzindo, em preliminar:
1)
a ofensa ao princípio do promotor natural, postulando o reconhecimento de nulidade da instrução criminal; e,
2)
nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a tese de insuficiência probatória quanto ao crime de organização criminosa.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo.

A defesa de
GILBERTO DA SILVA BRASIL
pleiteia a absolvição, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação. Quando não, busca a exclusão da majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

A Defensoria Pública Estadual apresentou razões recursais em favor de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, suscitando, em preliminar:
1)
a ofensa ao princípio do promotor natural; e,
2)
a nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No mérito, aduz a insuficiência probatória em relação ao crime de organização criminosa, postulando sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, e o afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo.

O GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028580-43.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

I – OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL SUSCITADA PELAS DEFESAS DE WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, CÉLIO JAMIL CAMPOS FRANÇA E JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR

As defesas sustentam, em síntese, que consoante contido no art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, a atribuição do GAECO na fase judicial se encerra com o recebimento da denúncia, somente podendo atuar na fase judicial juntamente com o Promotor de Justiça que tem prévia atribuição para o caso.

Assinala que os atos de instrução foram realizados na 7ª Vara Criminal da Capital com a atuação isolada do Promotor de Justiça do GAECO, violando, assim, o princípio do promotor natural.

O GAECO, em contrarrazões, destacou que na instrução criminal faculta-se ao promotor local atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia.

Assinala que não é razoável aceitar a interpretação simplista de que os membros designados para atuar no GAECO somente teriam atribuição para a fase investigativa.

Pondera que a Resolução n. 187/2019 dispõe no art. 6º, inciso VI, § 1º, que são atribuições do GAECO atuar na fase de investigação, oferecimento da denúncia e no curso da instrução processual em todas as fases da persecução penal.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a ‘Lei Complementar n. 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural’ (PGJ, Parecer n. 001502-009/2019).

‘É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio delicti
do
Parquet
.

Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público Estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso’ (STJ, RHC n. 149.249/MT).

‘Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital’ (TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“A Lei Complementar n. 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, assim decidi:

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural”
[3]
.

Cito, em reforço, outro precedente deste Sodalício:

“- A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão;

- Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.º do artigo 4.º da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições”
[4]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

II – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos apelantes
CÉLIO JAMIL CAMPOS FRANÇA
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, salientou que foi determinado o desmembramento da ação penal em relação aos ora recorrentes.

Assinala que, na referida decisão, ficou consignado que diante da inércia da defesa dos réus
JONAS
e
WASHINGTON
, em requerer produção de provas, houve a homologação da desistência tácita.

Entretanto, a defesa havia se manifestado pela declaração de nulidade do interrogatório antes da inquirição das testemunhas de acusação por se tratar de direito fundamental do acusado ter conhecimento das provas contra si produzidas.

Argumenta que o aproveitamento das provas não incide na hipótese vertente, uma vez que não foram colhidas sob o manto de medida cautelar de antecipação de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requesta, ao final, a nulidade dos interrogatórios dos réus
JONAS
e
WASHINGTON
, com o refazimento do ato.

Conquanto a Defensoria Pública Estadual tenha suscitado a aludida preliminar no recurso interposto por
CÉLIO JAMIL CAMPOS FRANÇA
, verifica-se que sua pretensão abrange apenas e tão-somente os corréus
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
e
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
.

Ressalta-se que
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
possui procurador constituído nos autos, e não há qualquer insurgência por parte de sua defesa acerca da aludida nulidade.

De toda sorte, a Defensoria Pública Estadual também apresentou razões recursais em favor de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, pleiteando a nulidade de seu interrogatório, sem, contudo, demonstrar qualquer prejuízo concreto a amparar sua pretensão.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
,
WASHINGTON CALIXTO LIMA
e
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
[Id. 252365733 – p. 235/244], em 13/8/2019, formulou perante o juízo de origem, dentre outros, os seguintes pedidos:
1)
a declaração de nulidade da decisão que determinou o reaproveitamento das provas quanto aos acusados
Jonas
e
Washington
;
2)
a realização do [re]interrogatório dos acusados após a oitiva das testemunhas.

Após a manifestação do GAECO, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em 26/9/2019, assim decidiu:

“Da análise dos autos, verifico que os acusados
JONAS
e
WASHINGTON
foram devidamente citados, conforme fls. 3844 e 3311, respectivamente e apresentaram resposta à acusação (fls. 4378 e 3834), bem como foram interrogados (fls. 4930/4936).

Aportando aos autos as respostas a acusação, a magistrada que presidia o feito, em
26 de outubro de 2016
, às fls. 4379/4388,
considerando que todas as testemunhas arroladas na denúncia já haviam sido inquiridas, determinou a intimação da defesa constituída para se manifestar acerca do aproveitamento das provas já produzidas ou se desejava a realização nova instrução
, consignando em sua r. decisão que a falta de manifestação tempestiva importaria na ratificação das provas já produzidas.

Os autos
foram remetidos à Defensoria Pública
, em
8 de março de 2017
, porém o nobre Defensor Público
deixou de se manifestar acerca do aproveitamento das provas já produzidas
.

Desta forma, a Magistrada que presidia o feito, às fls. 4837/4846, em
3 de julho de 2017
, entendendo não haver interesse na oitiva das testemunhas arroladas na denúncia,
HOMOLOGOU a desistência tácita e DESIGNOU audiência de Instrução e Julgamento para o dia 2 de agosto de 2017, com a finalidade de interrogar os acusados JONAS e WASHINGTON
.

As fls. 51995/5199, a Defensoria Pública, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, requereu a
‘declaração de nulidade da decisão que determinou o aproveitamento das provas quantos aos acusados JONAS e WASHINGTON, porquanto não estava subsidiada com medida cautelar de antecipação de prova, bem como o interrogatório destes acusados antes da oitiva das testemunhas de acusação’
.

Embora o nobre Defensor tenha alegado que o aproveitamento de provas deveria ter sido subsidiado com medida cautelar de antecipação de provas, verifico que o caso em apreço, não se trata de produção antecipada de provas, uma vez que o processo não estava suspenso em relação aos acusados nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto ao aproveitamento de provas,
uma vez determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o aproveitamento das provas produzidas, o Defensor Público, embora permanecendo com os autos em carga, devolveu-os sem qualquer manifestação, não havendo falar, então, em nulidade, por cerceamento de defesa, da decisão que, a seguir determinou o aproveitamento das provas
.

Outrossim, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).

No que tange à alegação de nulidade, em razão da suposta inversão a ordem estabelecida no art. 400 do CPP, tenho que melhor sorte não tem tal alegação, porquanto no caso concreto,
verifica-se que os interrogatórios dos acusados ocorreram em 2 de agosto de 2017, as fls. 4930/4936, posteriormente a oitiva das testemunhas
. Assim, não há que se falar em nulidade.

Do mesmo modo, conforme supramencionado, é essencial a alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a existência de efetivo prejuízo,
‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas de nullité sans grief
compreende as nulidades absolutas’
(HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).

Desta forma, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa, o que não ocorreu.

No caso vertente, as alegadas nulidades não merecem ser reconhecidas, uma vez que a defesa não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo.

Posto isto,
MANTENHO
os interrogatórios dos acusados
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
e WASHINGTON CALIXTO LIMA e a decisão de fls. 4837/4846, que determinou o aproveitamento das provas produzidas em face dos acusados”.

A Defensoria Pública Estadual, na fase de alegações finais, formulou pedido idêntico, igualmente rechaçado pelo juízo de origem, que deixou de acolher a mencionada preliminar pelos mesmos fundamentos outrora aduzidos na decisão de fls. 5207/5217.

A despeito dos argumentos defensivos aduzidos, não se visualiza qualquer nulidade a ser reconhecida.

Conforme assinalado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em
26/10/2016
, após a apresentação das respostas à acusação, considerando que todas as testemunhas arroladas na denúncia já haviam sido inquiridas, a juíza que presidia o feito determinou a intimação da defesa para se manifestar sobre o aproveitamento das provas produzidas, ou se pretendia realizar nova instrução.

A defesa foi expressamente advertida que seu silêncio importaria na
ratificação
das provas já produzidas.

Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública Estadual, em
8/3/2017
, que os devolveu sem manifestação.

Neste viés, diante do
silêncio
da Defensoria Pública Estadual, o juízo de origem reputou o desinteresse da defesa na nova inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, razão pela qual homologou a desistência tácita e promoveu o interrogatório dos réus.

Nesse diapasão, se a instituição
Defensoria Pública
deixou transcorrer o prazo assinalado para se manifestar sobre o interesse na nova inquirição das testemunhas arroladas pela acusação – cujo silêncio foi interpretado como desistência tácita –, não pode ela própria suscitar a nulidade do interrogatório dos réus
JONAS
e
WASHINGTON
, sobretudo porque
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
[art. 565, CPP].

Some-se a isso que, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública Estadual, não estamos diante da produção antecipada de provas, uma vez que o processo não estava suspenso em relação aos réus, mas sim de aproveitamento das provas produzidas na ação penal onde se verificou o desmembramento.

De mais a mais, a Defensoria Pública Estadual foi devidamente intimada para se manifestar sobre o aproveitamento das provas produzidas, razão pela qual não há falar em ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Destaque-se, por fim, conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“que a nulidade levantada deve ser espancada de plano, porquanto inexistiu a alegada nulidade dos interrogatórios já realizados em audiência de instrução e julgamento, bem como não restou configurada qualquer pecha processual e tampouco houve a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado pelas defesas”
.

Com efeito, inexistindo prejuízo às defesas dos acusados, não há falar em nulidade do ato realizado, máxime porque, nos termos do art. 563 do CPP,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Destarte, também
afasto
a presente preliminar.

MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA,
vulgo
“Cabelo”
,
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR,
vulgo
“Batman”
,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
e
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
, a prática do crime de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA (ação do Comando Vermelho no Brasil, em Mato Grosso e breve resumo das investigações)

‘[...] Uma boca-de-fumo pode ter milhões de cruzeiros em maconha e cocaína. O faturamento dos doze pontos de venda de drogas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, é de quase 4 bilhões de cruzeiros por mês, em valores do primeiro trimestre de 1993. No Morro da Mineira, 1 bilhão por mês. O Jacarezinho é atacadista de cocaína e maconha para quase toda a cidade. Parte da maconha pode estar secando ao sol, sobre telhados de alguns barracos, mesmo que estes barracos não pertençam aos traficantes. Salvar tudo isso leva tempo. E o grau da resistência oferecida pela ‘segurança’ varia de acordo com a velocidade da fuga e do recolhimento da droga [...]. O bandido anda pelo morro orgulhosamente. Ele mostra as armas é visto com respeito e medo pelos demais, impõe a lei do mais forte. Os chefes das quadrilhas são a elite dessas comunidades atormentadas pela miséria, pela dureza da vida. São homens que desafiaram o sistema, enfrentam o braço armado da sociedade – a lei, e ainda conseguem sobreviver com muito dinheiro no bolso. Eles realizam sonhos de consumo. Usam carros zero quilômetro e não chegam a importar muito se são carros roubados. Os comandantes do tráfico moram em verdadeiros palacetes no meio das favelas. Por fora uma casa feia, muitas vezes sem reboco, por dentro, piscina, banheira com hidromassagem, antena parabólica’
: (COMANDO VERMELHO, CARLOS AMORIM, A História Secreta do Crime Organizado, 4. Edição, Editora Record, 1994, RJ, p. 24/25 – grifei).

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’ escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa conhecida nacionalmente como
COMANDO VERMELHO
surgiu no ano de 1979, no Presídio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’, os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a Ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do
Comando Vermelho
, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presídio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade ímpar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio, uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o
Comando Vermelho
enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Atualmente os membros mais conhecidos e temidos do
Comando Vermelho
são Fernandinho Beira-Mar, Marcinho VP e Elias Maluco.

Impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, o
Comando Vermelho
em Mato Grosso foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘SANDRO LOUCO’ ou ‘BILE’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘VERMELHÃO’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘MIRO LOUCO’ ou ‘GENTIL’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘NEGO’ ou ‘NEGÃO’ ou ‘LIBERDADE’, todos já denunciados na data de 6.6.2014.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em Mato Grosso, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado – Presídio Pascoal Ramos.

Com a instalação do
Comando Vermelho
em Mato Grosso, sua
primeira ação
foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O
segundo passo
, conforme narra a Autoridade Policial, foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho sediado no estado do Rio de Janeiro, de maneira que, embora possua uma aliança com eles, não necessita prestar contas de suas atividades ou realizar arrecadações mensais a serem encaminhadas para a sede.

Dando seguimento a sua fixação em solo mato-grossense, o
terceiro passo
do bando foi firmar um acordo com a facção criminosa que se autodenomina Primeiro Comando da Capital – PCC, para que a partir da data de 1º.7.2013 somente houvesse batismo do Comando Vermelho em Mato Grosso, para se evitar, assim, desentendimentos entre as facções que não podem ‘guerrear’ entre si, mas somente contra o Estado. Não se pode afirmar com certeza se o referido ‘acordo’ foi respeitado e nem tampouco se ainda está ‘em vigor’.

O Estatuto do
Comando Vermelho
foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores iniciais da facção, o qual é base para os Estados que integram o bando.

Sua formação é composta por 16 itens e, em síntese, prevê o respeito a palavra de todos os integrantes, que, contudo, será confrontada e decidida pelo Conselho Final; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’ e a proibição de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja
Comando Vermelho
instalado.

Das regras estatuídas merece destaque as punições, que podem ser as seguintes: afastamento de um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’ e óbito.

Além dos líderes e daqueles que exercem papéis de comando no bando, há outros que participam apenas como ‘membros’,
estando estes obrigados ao pagamento de mensalidade à facção
, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, como é o caso dos ora denunciados.

II.1. FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, § 2º, da Lei n. 11.343/2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido
entre os meses de julho de 2013 até a presente data
, os investigados FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMILLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’), FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’), ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’), JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’), WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’), LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’),
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA

(‘CABELO’)
, BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’), LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’), WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’), PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’), LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’), FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’), ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’), ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’) , DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’), ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’), GEIDE DA SILVA,
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’)
, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’), PEDRO MARIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’), PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’), JOADIR ALVES GONÇALVES, SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’), ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’), GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’), VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’), MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’), JANE APARECIDA SEMZIANI, MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
, DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA,
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES e JOARI MARTINS DA SILVA,
integraram organização criminosa denominada ‘CVMT’ (COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO)
, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios.

Como é sabido, na data de 6.6.2014 foi oferecida denúncia em face de 27 (vinte e sete) integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso, em sua maioria aqueles que exercem papel de liderança no grupo.

Ocorre que com a eclosão da primeira parte da
‘Operação Grená’
foi dado cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Doutra Magistrada da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, ocasião em que, com a prisão de alguns indivíduos, foi imediatamente oferecida denúncia em face daqueles que tinham contra si elementos de convicção suficientes que indicassem serem integrantes do
Comando Vermelho
.

Conforme consta dos autos, mesmo após o oferecimento da primeira denúncia, a Autoridade Policial que presidia o Inquérito Policial, deu continuidade às investigações, só então fazendo a análise de todos os objetos apreendidos durante a execução dos mandados de busca e apreensão.

Com isso, foram apreendidas valiosas informações armazenadas em
dois ‘pen-drives’
que se encontravam na residência da já denunciada
BRUNA SANTOS XAVIER
.

Importante ressaltar que
BRUNA SANTOS XAVIER
é esposa de
RENATO SIGARINI
(ambos já denunciados), um dos líderes do
Comando Vermelho
em Mato Grosso e durante a fase de interceptação telefônica foram
capturados diálogos entre ambos
, em que
citam o nome de integrantes da malfadada facção criminosa
, tendo em vista que
BRUNA
era a
responsável pelo armazenamento dos dados do bando
.

Nesse sentido, segue diálogo abaixo:

[...]

Em outro diálogo (Anexo 135),
BRUNA SANTOS XAVIER
repassa para
RENATO SIGARINI
o nome de membros do
Comando Vermelho
, ocasião em que cita PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, vulgo ‘PATETE’, matrícula n. 502, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA, vulgo ‘MAFU’, matrícula n. 552 e ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES, vulgo ‘ÍNDIO’, matrícula n. 562, todos do RAIO 2 da PCE. GEIDE DA SILVA, matricula n. 443,
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, vulgo
‘BATMAN’
, matrícula de n. 453; LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo ‘BOCÃO’, matrícula n. 463;
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, vulgo
‘CABELO’
, matricula de n. 433; PEDRO MÁRIO DE JESUS, vulgo ‘PEDRINHO’, matricula de n. 403; BABILYS PAES PINHEIRO NETO, vulgo ‘NETO’, matrícula de n. 393; THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, vulgo ‘ALHO’, matricula de n. 383; PAULO CÉSAR ROSA, vulgo ‘PAIACÃ’, matricula de n. 353; ELTON DE TAL, vulgo ‘PIT BUL’, matrícula de n. 343; ILDEBRANDO PASSOS, vulgo ‘MEU BRANCO’, matrícula de n. 483; JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo ‘PIRIPAQUE’, matricula de n. 173; LUCIANO ROBERTO GONÇALVES

LAGARES, vulgo ‘DENTINHO’, matrícula de n. 53; SINVAL MACHADO XAVIER, vulgo ‘BODE’, matrícula de n. 305 e LUÊNIO CÉSAR RONDON ROCHA, vulgo ‘BICUDO’, matrícula de n. 243, todos do RAIO 3 da PCE. JAMIL DE TAL, matrícula de n. 9D; MEIKSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo ‘ZÉ’, matrícula de n. 4D; ALEX FERREIRA DIAS, vulgo ‘BATORÉ’, matrícula de n. 5D; EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA, vulgo ‘EDU’, matrícula de n. 6D; GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo ‘TORTO’, matrícula de n. 7D e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, vulgo ‘MIJÃO’, matrícula de n. 8D, todos da ALA D do CRC. VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, vulgo ‘NIXE’; matrícula de n. 6H; WILLIAN ROBSON DE ARRUDA, vulgo ‘BOXISTA’, matrícula de n. 4H e WESLEY JORGE, matrícula de n. 5H, todos da ALA H do CRC. NEGO ACÁCIO e MAGNO BATISTA TORRES, vulgo ‘TIZIU’, referindo-se ao indivíduo da ALA M do CRC e PAULO ROBERTO FREITAS MARINHO, vulgo ‘PAULADA’, matrícula de n. 15L, que está em liberdade’.

Nesse sentido, segue o diálogo entre BRUNA e RENATO:

[...]

No mesmo sentido, no dia 6.10.2013, às 19:39:40, RENATO conversa com BRUNA, que pede para ela falar o primeiro nome e a matrícula de alguns membros do ‘CV-MT’. Diante disso BRUNA menciona o nome de LUAN JONAJA, matrícula n. 582, tratando-se do indivíduo LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS FILHO. No decorrer da ligação, BRUNA menciona os nomes de ALDEMIR, matrícula 592, tratando-se do indivíduo ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, vulgo ‘TUCA’; CARLOS EDUARDO, matrícula n. 602, tratando-se do indivíduo CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA, vulgo ‘CARLINHOS’; FLÁVIO, matrícula 612, tratando-se do indivíduo FLÁVIO DIAS DE ARRUDA, vulgo ‘TANAKA’, ÁUREO, matrícula 622, tratando-se do indivíduo ÁUREO ADRIANO DE MAGALHÃES DA SILVA, vulgo ‘DA LUZ’; ALAEX, matrícula 632, tratando-se do indivíduo ALEX SILVA DOS SANTOS, vulgo ‘BAIANO’; matrícula 642, tratando-se do indivíduo DIEGO TRINDADE DA COSTA, e por último o indivíduo JOÃO BOSCO, matrícula 652, tratando-se da pessoa de JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, vulgo ‘BOSCO’.

Vejamos o diálogo:

[...]

Conforme já dito alhures, após busca e apreensão realizada na residência de
BRUNA SANTOS XAVIER
, foram
apreendidos dois ‘pen-drives’ que de fato continham o nome dos elementos acima citados e suas matrículas
como membros do Comando Vermelho.

Revelam os autos que nesses ‘pen-drives’ havia subpastas, sendo que em uma delas havia informações quanto à ‘função’, ou seja, quanto ao papel desenvolvido por cada integrante na facção, e a outra trazia informações quanto à ‘matrícula da rua’ e ‘matrícula do sistema’, que se referia aos nomes dos membros da facção que estão devidamente cadastrados e organizados. Esta última pasta trazia uma sequência de colunas nomeadas com os seguintes termos: ‘data’ – quando entrou no bando; ‘MTL’ – número de matrícula; ‘nome’ – referindo-se ao nome do membro; ‘vulgo’ – referindo-se à alcunha do membro; ‘quebrada’ – referindo-se ao local de origem do membro; ‘padrinho’ – referindo à pessoa que fez a indicação do membro; ‘L/BA’ – referindo-se à localização atual do membro; ‘ATG’ – referindo-se ao artigo do Código Penal pelo qual o membro já foi ou está sedo processado e ‘observação’.

Somadas as informações (diálogo + informação nos ‘pen-drives’), bem como considerando que de fato a já denunciada BRUNA era a responsável por armazenar os dados à facção criminosa,
é possível concluir com precisão que
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMYLLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’), FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’), ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’), JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’), WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’), LUIZ CÉSAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’),
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA

(‘CABELO’)
, BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’), LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’), WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’), PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’), LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’), FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’), ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’), ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’), DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, MARCOS ANTONIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’), ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’), GEIDE DA SILVA,
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

(‘BATMAN’)
, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’), PEDRO MÁRIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’), PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’), JOADIR ALVES GONÇALVES, SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’), ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’), GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’), VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’) e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’),
são membros do Comando Vermelho
.

No que concerne à denunciada JANE APARECIDA SEMZIANI, através da atenta leitura da movimentação financeira da facção, apreendida em poder da já denunciada BRUNA SANTOS XAVIER, vislumbra-se que aquela foi destinatária de vultosa quantia arrecadada pela organização criminosa, provavelmente com o escopo de adquirir entorpecentes ou armas, o que demonstra a sua participação na facção na modalidade ‘promover organização criminosa’.

Já no que tange aos denunciados MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
, DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA,
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES e JOARI MARTINS DA SILVA, ao serem interrogados em fase inquisitorial,
confessaram serem integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso
.

Além do mais, os nomes dos denunciados acima citados, também figuraram na lista encontrada na residência de BRUNA SANTOS XAVIER, não restando, assim, dúvidas de que são integrantes do Comando Vermelho”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

O perspicaz juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, após meticulosa avaliação do vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, constatou a presença de provas bastantes para condenação dos recorrentes, afastando a tese de negativa de autoria ou de carência probatória.

Colho excertos da bem fundamentada sentença proferida pela eminente Juíza Ana Cristina Silva Mendes,
verbis
:

“
I - DOS INTERROGATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL

Na fase inquisitorial o acusado
GILBERTO DA SILVA BRASIL
, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, afirmou que quando ficou preso na Penitenciária Central do Estado,
foi cadastrado na facção Comando Vermelho
, porém não procurou, foi
cadastrado automaticamente pela Organização Criminosa
, conforme fls. 2597/2600, transcrito:

‘(...) Que, indagado ao interrogando se já esteve preso, qual o motivo e em quais Unidades Prisionais já cumpriu pena, respondeu: Que já cumpriu pena em Água Boa, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães e na Penitenciária Central do Estado; Que, indagado ao interrogando se sabe quem são as pessoas de RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco ou Bili’, RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego ou Gentil’, REGINALDO MIRANDA, vulgo ‘Bongo’, e TOLEACIL NATALINO DA COSTA, vulgo ‘Tulio, Tulia ou Trolha’ e qual o seu relacionamento com eles? Respondeu: Que conheceu apenas de nome essas pessoas por ocasião em que esteve no presídio e que não e nunca teve nenhum relacionamento com as mesmas; Que, indagado ao interrogando se já participou de alguma Organização Criminosa no Estado de Mato Grosso, disse: Que não participou, mas
quando entrou no Presídio Pascoal Ramos, foi cadastrado em uma Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, mas não procurou isso, o próprio Comando Vermelho é quem automaticamente adiciona o detento na lista deles
; Que indagado ao interrogando se tem conhecimento de uma facção criminosa, denominada ‘CV-MT’, a qual está instalada na Penitenciária Central do Estado – PCE, disse: Que
existe e que assim que entrou no presídio já ficou sabendo dessa facção
; Que indagado ao interrogando se o mesmo é membro desta facção, Respondeu: Que não,
que nunca pagou e nem tampouco trabalhou para a citada facção
(...)

Ainda, na fase inquisitorial o acusado
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
, ao ser interrogado pela Autoridade Policial,
afirmou já ter integrado a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho e pagava mensalidade à facção
, porém rasgou a camisa, conforme fls. 2746/2749, transcrito:

‘(...) Que perguntado ao interrogado se já esteve preso? Respondeu que: Sim; Qual motivo: sempre por ROUBO e RECEPTAÇÃO; Em quais Unidades Prisionais já cumpriu pena: Respondeu que: Já passou todas as Unidade Prisionais de Cuiabá e Várzea Grande; Qual a última Unidade em que ficou preso? Respondeu que: Penitenciária Central do Estado e que saiu no dia 19.12.2014; Que convive com CAMILA acerca de um ano; Que perguntado ao interrogando qual a sua atividade atual? Respondeu que: fazendo uns ‘bicos’ ou seja, roubando; Que perguntado ao interrogando se conhece as pessoas de RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco ou Bili’, RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego ou Gentil’, REGINALDO MIRANDA, vulgo ‘Bongo’, e TOLEACIL NALINO DA COSTA, vulgo ‘Tulio, Tulia ou Trolha’ e qual o seu relacionamento com eles? Respondeu que: quanto as pessoas acima mencionadas o interrogando, afirma que não os conhece e que somente os conhece de nome, sabendo dizer que eles ‘têm voz’ dentro do presídio, ou seja, eles que comandam dentro e fora do presídio; Que perguntado se o interrogando participou de alguma Organização Criminosa no Estado de Mato Grosso? Respondeu que:
fez parte da Organização ‘Comando Vermelho’, ‘contudo rasgaram sua camisa’ uma vez que após sair do presídio não deu mais cota de R$ 150,00
, qual é uma espécie de mensalidade e também porque andou ‘pegando’ uma mulher de um indivíduo conhecido no mundo do crime (...)’.

II - DAS PROVAS QUE SUBSIDIARAM A PRESENTE AÇÃO;

II.1 – DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE BRUNA SANTOS XAVIER (fls. 376/377).

Consta que no cumprimento do Mandado de Busca realizado no dia 30.4.2014, na residência de BRUNA SANTOS XAVIER, companheira do líder da facção criminosa denominada Comando Vermelho Renato Sigarini, a apreensão de 1 aparelho notebook, 1 aparelho celular e 2 pen-drives, conforme Auto de Apreensão (fls. 377).

II.2 – LAUDO PERICIAL N. 2.10.2014.14781-01 (fls. 60/80).

Restou concluído no Laudo Pericial n. 2.10.2014.14781, que entre os objetos encaminhados para análise da POLITEC, havia arquivos/documentos, cujo conteúdo referido ao ‘Comando Vermelho’ ou ‘CV’, o qual foi recuperado/extraído e encaminhado para Autoridade Policial.

II.3 – DOS RELATÓRIOS CONTIDOS NOS PEN- DRIVES (fls. 155/189).

Da análise dos relatórios e planilhas extraídos dos pen-drives, foi possível identificar diversos membros da Organização Criminosa Armada denominada
Comando Vermelho
, bem como movimentações financeiras da facção criminosa, através de relatórios e planilhas.

Ademais, é possível constatar que se trata de uma tabela completa, onde foi possível verificar os nomes dos membros, matrículas, alcunhas, quebrada (bairro), artigos o qual responde processo e apadrinhamento.

II.4 – DOS DIÁLOGOS CAPTADOS DURANTE A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (fls. 1330/1335).

Durante a interceptação telefônica captada entre os acusados RENATO SIGANRI e BRUNA SANTOS XAVIER (1ª Fase da Operação Grená), foi possível identificar um áudio realizado no dia 6.8.2013 às 19:16:36, onde ambos trocam informações acerca dos nomes, matrículas e localização dos membros da Organização no Sistema Prisional, conforme anexo:

[...]

III - DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL:

A testemunha de acusação
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
– Delegado de Polícia Civil – GCCO, (mídia audiovisual – encartada às fls. 3422), ratificou em Juízo, como se deram as investigações que originaram a presente denúncia, forma de integração dos membros e a apreensão do Estatuto do Comando Vermelho, conforme transcrições:

(...)

(02:24)
Promotor de Justiça
: Como foi possível, através de quais elementos, chegar a outros integrantes do Comando Vermelho? Foi algo relacionado a Primeira Operação? Não tem relação alguma?

(02:41)
Testemunha
: Uma operação estava relacionada com outra sim! A primeira Operação chamada de 1ª fase, nas interceptações, investigações de campo continuaram e os nomes foram surgindo, nós tínhamos listas.

(03:54)
Promotor de Justiça
: O senhor mencionou as interceptações e uma lista! Que lista foi essa? Como foi obtida essa lista? O que de relevante foi extraída dessa lista, do que o senhor se recorda?

(04:07)
Testemunha
: Então, nós tínhamos vários presos informantes, que nos auxiliávamos!

(04:42)
Promotor de Justiça
: Na investigação foi mencionada a apreensão de dois ‘pen-drives’ com as supostas listas. Foi o senhor, pessoalmente, que cuidou dessa questão dos ‘pen-drives’, ou foi outro investigador ou Delegado?

(04:55)
Testemunha
: Não! Foi o pessoal da Inteligência!

(05:02)
Promotor de Justiça
: Os Investigadores Victor Hugo e Jacqueline estavam nesse (inaudível):

(05:04)
Testemunha
: É! Eles são da Inteligência.

(05:08)
Promotor de Justiça
: A Dra. Cleibe?

(05:09)
Testemunha
: Não! Ela estava na GCCO junto comigo!

(05:45)
Promotor de Justiça
: Quem vai poder dar mais detalhes acerca dos ‘pen-drives’ são os Servidores da Inteligência?

(05:51)
Testemunha
: É!

(05:53)
Promotor de Justiça
: O senhor se recorda se o Comando Vermelho de Mato Grosso, é organizado, se eles tinham um Estatuto ou Lei interna?

(06:04)
Testemunha
: Sim! Tivemos apreensões de Estatuto, me recordo bem!

(11:54)
Promotor de Justiça
: Quais os crimes o Comando Vermelho estaria praticando no Estado de Mato Grosso?

(12:10)
Testemunha
: Nós identificamos homicídio, roubo de veículos, roubo a comércio, teve latrocínio, a gente via que era uma Organização bem agressiva! Tráfico de Drogas também!

(13:13)
Promotor de Justiça
: Pelos documentos, oitivas de testemunhas, interrogatórios, do conjunto que o senhor participou. O senhor detectou esse tipo de procedimento que obrigava a pessoa que entrou lá (Sistema Prisional) fazer parte do Comando, ou não? O que o senhor pode dizer sobre isso?

(13:26)
Testemunha
: Para mim, foi uma novidade, foi a primeira vez que ouvi essa argumentação! Todas as vezes que conversávamos com os presos, inclusive aqueles que se diziam integrantes, eles falavam que era voluntário na filiação!

(16:24)
Promotor de Justiça
: Além de integrantes de dentro das Unidade Prisionais, havia integrantes do Comando Vermelho extramuros?

(16:32)
Testemunha
: Sim! Sim! Detectamos isso!

(16:36)
Promotor de Justiça
: O líder era um ou eram vários? Como era denominado?

(16:40)
Testemunha
: Tem um líder que era ‘Sandro Louco’, esqueci o nome completo dele!

(16:49)
Promotor de Justiça
: Sandro da Silva Rabelo, é isso?

(16:50)
Testemunha
: Isso! É o líder máximo. Mas eles têm um Conselho, várias pessoas participam das decisões do grupo. Aí entra o ‘Sigarini’, ‘Miro’, ‘Caverninha’. Esse pessoal fazia parte do Conselho!

(17:17)
Promotor de Justiça
: Especificamente, o Renato Sigarini, o senhor afirma que ele fazia parte desse Conselho?

(17:21)
Testemunha
: Sim! (gesto positivo com a cabeça)’.

A testemunha de acusação
CLEIBE APARECIDA DE PAULA
– Delegada de Polícia Civil - GCCO, (mídia audiovisual – encartada às fls. 3422), ratificou em Juízo, como se deram as investigações que originaram a presente denúncia, a forma que chegaram até os pen-drives e os meios utilizados para chegar aos acusados, conforme transcrições:

(...)

(03:26)
Promotor de Justiça
: O que a senhora sabe dizer a respeito, de onde foi localizado, o que de relevante teria para a investigação nesses ‘pen-drives’?

(03:37)
Testemunha
: Quando da deflagração da 1ª fase dessa Operação, nós já tínhamos tais informações de que a Bruna, que era companheira do Renato Sigarini, que por sua vez, era um dos líderes da Organização, era responsável pelo cadastro dos membros da organização. Em razão disso, era objeto da Busca e Apreensão realizada na residência dela, a apreensão de aparelhos eletrônicos, próprio notebook, pen- drives, que poderiam estar armazenados essas informações. E de fato, isso aconteceu no momento da realização da Busca e Apreensão, tiveram êxito em arrecadar esse material, que foi apreendido e encaminhado para os analistas, para fazer uma criteriosa análise do que havia ali, tanto no notebook, quanto nos pen-drives. Foi quando eles realizaram então, a análise minuciosa, elaboraram o Relatório e detectaram todos os membros da Organização que estavam ali cadastrados. Cada um com a sua função, e matrículas específicas.

(04:44)
Promotor de Justiça
: Antes da localização desses pen-drives, essa lista já teria sido mencionada em algum momento, seja em interceptações, depoimentos?

(04:59)
Testemunha
: Sim! Havia um áudio, inclusive descrito na íntegra pelo Analista, de uma conversa que durou aproximadamente quatro horas. Que o analista descrevia ali, bem detalhadamente, a forma que ela (Bruna) realizava esse cadastramento dos membros, inclusive, ela utilizava da câmera do celular, então ali tinham as informações de como a Bruna agia para poder cadastrar esses membros. Ela mantinha contato com o Renato, e procedia a esses cadastramentos. De forma que quando a gente representou pela busca, um dos objetivos era arrecadar esse material que estaria com a Bruna.

(05:44)
Promotor de Justiça
: A senhora chegou a manusear, olhar essa lista, que havia nos pen-drives?

(05:49)
Testemunha
: Não! Quando da apreensão, a gente não tem o costume, pois a gente lacra o material arrecadado e posteriormente é deslacrado. E o próprio analista que fez a análise desse material.

(06:03)
Promotor de Justiça
: A senhora sabe informar, se na lista constava somente o primeiro nome ou nome completo, e que outros dados havia nessa lista, sobre a pessoa, suposto integrante da organização?

(06:16)
Testemunha
: Posteriormente, quando foi encaminhado o relatório que subsidiou a representação pela segunda medida, eu me recordo que tinha uns nomes completos e outros nem tantos, alguns com matrícula, outros com funções.

(10:01)
Promotor de Justiça
: O que o analista levava em conta, em face de um determinado nome que constava na lista, a chegar a dizer que o Benedito aqui é o Benedito fulano de tal, que está no raio tal, na cadeia tal. O que eles levavam em conta para conseguir fazer essa ligação entre o nome que constava na lista e a pessoa que seria efetivamente membro da Organização?

(10:30)
Testemunha
: Dr. esse é o trabalho de inteligência né! Cada analista tem a sua maneira de trabalhar, mas de qualquer forma o que eles utilizam para identificar ou não, são as fontes de inteligência, tanto do sistema prisional, quanto as fontes disponíveis para Polícia Judiciária Civil, para identificarem quem é efetivamente a pessoa.

(11:19)
Promotor de Justiça
: Quais crimes eram praticados por essa organização?

(11:27)
Testemunha
: Do que chegou ao nosso conhecimento, ali havia prática de Tráfico de Drogas, Homicídio, Roubos, que eram os mais praticados pela organização’.

A testemunha de acusação
VICTOR HUGO DIAS DA SILVA
– Investigador de Polícia Civil (mídia audiovisual – encartada às fls. 3484), ratificou em Juízo, as informações captadas durante a interceptação telefônica, demonstrando a efetiva integração dos membros relacionados no pen-drive, junto à Organização Criminosa Comando Vermelho, conforme transcrições:

‘(...)

(01:42)
Promotor de Justiça
: Qual foi a função exercida pelo senhor, durante essas investigações?

(01:50)
Testemunha
: Eu trabalhei como analista do caso, juntamente com a Investigadora Jacqueline.

(01:59)
Promotor de Justiça
: O senhor trabalhou também na primeira fase?

(02:03)
Testemunha
: Trabalhei como analista também, na primeira fase!

(02:17)
Promotor de Justiça
: Como foi possível a investigação chegar a esses outros nomes?

(02:22)
Testemunha
: Bom, na primeira fase da operação, durante as interceptações a todo momento era mencionado que havia um pen-drive, que dentro desse dispositivo continha uma relação com os nomes dos membros e que era atualizada de forma constante, sempre que um novo membro entrasse na organização. A partir desse momento, começamos a busca por esse pen-drive. Durante a deflagração da primeira fase da operação ‘Grená’, o pen-drive era objeto de busca e apreensão. Após a deflagração da operação, obtivemos êxito na apreensão desse pen-drive e foi encaminhado para Perícia Oficial, para que procedesse a extração desses dados. E nesses dados foi encontrado o que havia sido dito nas interceptações. Concretizando o que nós estávamos em busca.

(03:32)
Promotor de Justiça
: O senhor se recorda quem era a pessoa que estava na guarda desses pen-drives?

(03:37)
Testemunha
: Era a Bruna Santos Xavier!

(03:40)
Promotor de Justiça
: A ligação dela era com qual integrante da organização dentro do sistema prisional?

(03:47)
Testemunha
: Ela tinha um relacionamento afetivo com Renato Sigarini!

(03:51)
Promotor de Justiça
: Renato Sigarini tinha alguma posição destaque dentro da organização?

(03:56)
Testemunha
: Pelas interceptações foi possível constatar que o Renato Sigarini, era a pessoa responsável pelo cadastramento de todos os membros, uma pessoa muito articulada dentro do Comando Vermelho.

(04:11)
Promotor de Justiça
: O senhor foi uma das pessoas que se debruçou sobre essa lista?

(04:15)
Testemunha
: Sim!

(04:16)
Promotor de Justiça
: Ela constava apenas o nome, ou outros dados?

(04:24)
Testemunha
: Essa tabela continha vários dados dos membros. Então era possível analisar nessa tabela, os nomes, artigo qual o membro teria cometido um crime, matrícula, com a localização desse membro, o padrinho que fez a indicação desse membro, e a data que aconteceu esse batismo. É uma tabela muito completa, contendo também, a alcunha desse membro.

(05:02)
Promotor de Justiça
: Como vocês conseguiram a partir, muitas vezes, só do primeiro nome de alguém, isso tem sido questionado por alguns Advogados, nas Audiências, por exemplo: Fábio Santos, vamos supor que tivéssemos cinco Fábio Santos dentro do Sistema Prisional em Mato Grosso, qual era o protocolo, procedimento que vocês adotaram para poder identificar efetivamente qual deles seria a pessoa constante da lista?

(05:40)
Testemunha
: Como a tabela em si, tinha bastante informação sobre os membros, os nomes dos membros estão completos, as alcunhas juntamente com a localização do membro dentro do sistema. Isso facilitou a identificação dos mesmos.

(06:43)
Promotor de Justiça
: O trabalho para identificação dos supostos integrantes foi meticuloso?

(06:49)
Testemunha
: Sim! O trabalho para identificação dos membros foi feito um confronto com a base de dados da Polícia Judiciária Civil e a base de dados do Sistema Prisional.

(08:08)
Promotor de Justiça
: Algumas pessoas inobstante tenham confirmado integrar a organização, alguns alegaram que supostamente ao ingressarem no Sistema Prisional, teriam sido coagidos, obrigados a automaticamente se filiar ao bando. Pela análise da ação, dos documentos, do modo de proceder da organização, do Estatuto, enfim todas as informações que o senhor teve acesso. Foi verificada essa prática, aleatoriamente, de filiação das pessoas pelo simples fato de ingressar no Sistema Prisional, ou havia um processo de seleção, do pessoal se candidatar, ter padrinho, o que o senhor pode dizer a respeito?

(08:59)
Testemunha
: O processo de entrada do membro na organização, num primeiro momento, quando a organização estava surgindo, não tinha credibilidade né. Então no decorrer das ações, foram conquistando a confiança de alguns membros, que também puderam cooptar outras pessoas. Mas em momento algum, durante a interceptação houve essa coação, por parte dos outros integrantes a fazer as pessoas participarem da organização. Sempre um padrinho que fazia a indicação desse membro para poder entrar. Então a pessoa entrava por livre e espontânea vontade.

(09:48)
Promotor de Justiça
: Quais tipos de crimes eram praticados por essa organização, que o senhor pode acompanhar pela análise?

(09:56)
Testemunha
: Pela análise era possível verificar Tráfico de Drogas, em vários momentos durante a interceptação eram citadas as palavras relacionadas a drogas. Também, foi constatada através das interceptações a prática de crime de Homicídio’.

A testemunha de acusação
JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO
– Investigadora de Polícia Civil, (mídia audiovisual – encartada às fls. 3484), ratificou em Juízo, como se deu as investigações que originou a presente denúncia, forma que chegaram até os pen drives e os meios utilizados para chegar aos acusados, conforme transcrições:

‘(...)

(01:08)
Promotor de Justiça
: A senhora chegou a participar da primeira fase?

(01:10)
Testemunha
: Sim!

(01:19)
Promotor de Justiça
: Como foi possível essa segunda fase, chegar a outros nomes?

(01:25)
Testemunha
: Então, a partir do acompanhamento que fizemos na primeira fase. No dia da deflagração foi apreendido o material, onde foi constatado o que vinha acompanhando. Foi verificado uma planilha, que um dos alvos da operação a Bruna, era responsável por inserir os dados, sempre direcionado por um dos membros líderes, que era o Renato Sigarini. Então, nessa planilha nós temos acompanhamento, áudios, no relatório está bem explicado o que foi que aconteceu. Tem um áudio de aproximadamente 4 horas, que ela (Bruna) direcionada por ele (Renato Sigarini), insere nomes. Então na primeira fase, identificou assim. Ficamos perseguindo essa informação do pen-drive, que ela falava sempre que estava no pen-drive. A operação deflagrou, a Busca ocorreu na casa dela, esse pen drive foi localizado. Foi daí que a gente também foi ter conhecimento de outras pessoas, que estavam sendo recrutadas, a partir de ideais que o Comando Vermelho demonstrava, faziam reuniões e recrutavam pessoal que realmente tinham interesse. Para eles era inserido uma matrícula, que era a identificação deles perante o Comando. Daí, nessa planilha foram identificados mais de trezentos nomes, com alcunhas, apadrinhamento. Os apadrinhamentos eram direcionados aos membros líderes. Alguns identificados tinham referência aos crimes incidiram e a localização deles é o que identificavam a matrícula dentro do presídio. A numeração da matrícula a gente percebeu que tinha referência com a localização deles dentro do Sistema Prisional.

(03:26)
Promotor de Justiça
: É exatamente, nesse ponto, se a senhora puder nos detalhar, se for possível. Uma das angústias que os defensores têm demonstrado aqui nas perguntas é, por exemplo, vamos supor que na planilha constasse Fabio Campos, e no sistema nos tivéssemos quatro ou cinco pessoas com esse nome de Fabio Campos no Sistema Prisional. Como vocês conseguiram, se é que conseguiram, dizer, não esse Fabio Campos que está na lista da Bruna, é o Fabio Campos tal, sem ser os outros três. Como foi feito esse trabalho?

(04:16)
Testemunha
: Então, inicialmente a gente percebeu numerações repetidas, daí já fomos fazendo filtragem. Aí o levantamento foi feito a partir dos crimes que eles cometiam, a gente fez levantamento dos bancos dados dos sistemas que a gente dispunha. No Sistema Prisional a gente também verificava a localização deles. E o máximo que a gente conseguiu chegar, foi o que, foi listado no relatório. Infelizmente não conseguimos identificar todas da planilha, pois tinha nomes que eram vagos.

(04:52)
Promotor de Justiça
: Vocês só indicaram é fulano, aqueles que vocês tiveram certeza?

(04:58)
Testemunha
: (gesto positivo com a cabeça). Aquele que a gente tinha como localizar nos bancos de dados, já com ficha criminal, referência, inclusive, aos tipos penais que a planilha denunciava.

(05:08)
Promotor de Justiça
: Aqueles em que não foi possível uma certeza, foram descartados é isso?

(05:13)
Testemunha
: Não foram representados!

(08:44)
Promotor de Justiça
: Quais foram os crimes detectados, perpetrados por essa Organização denominada Comando Vermelho de Mato Grosso?

(08:53)
Testemunha
: Pontualmente, eu posso demonstrar dois Homicídios, um Latrocínio, e um Tráfico de Drogas! Na primeira fase.

(09:07)
Promotor de Justiça
: Quais crimes eram mais objetivados por essa Organização?

(09:12)
Testemunha
: Tráfico de Drogas! Eles também utilizavam do caixa, para que existisse uma renda, que favorecesse também o comércio, que também era rendimento para eles, independente do recrutamento mensal de cada membro’.

Ao ser interrogado em Juízo, os acusados:

GERALDO SANCHES FILHO
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como afirmou que desconhece a pessoa de Bruna e Renato Sigarini.

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho e qualquer outra facção criminosa, bem como afirmou que desconhece a pessoa de Bruna e que já ouviu falar do Sandro Louco, mas não o conhece.

WASHIGTON CALIXTO LIMA
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando vermelho, bem como afirmou que desconhece os demais acusados.

GILBERTO DA SILVA BRASIL
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como afirmou conhecer a pessoa de ‘Mafu’, ‘Rafael Bezerra’ e ‘Gugu’, desconhecendo as demais pessoas citadas.

CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como afirmou conhecer a pessoa de ‘Jonas’, ‘Geide’, ‘Leonardo’ e ‘Bocão’, da Ala Evangélica, desconhecendo as demais pessoas citadas.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PREVISTA NO ARTIGO 2º § 2º DA 12.850/2013

O artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, dispõe que:

“Art. 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2º - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”

A lei define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que cominem penas máximas superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Com a nova lei a figura da organização criminosa deixou de ser apenas uma forma de praticar crime, e se configurou delito autônomo, punido com reclusão de três a oito anos, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública.

A infração penal pode ser perpetrada por qualquer pessoa [crime comum], mas por número plural [plurissubjetivo], de concurso necessário, e de condutas paralelas, ou seja, uns auxiliam os outros, por isso descabe a exclusão de inimputáveis ou não identificados para contagem do número de integrantes.

Também é definido quanto ao sujeito passivo como um crime vago ou de vitimização difusa [a sociedade]. Ademais, exige-se que a reunião seja realizada antes da deliberação dos crimes. É imprescindível o animus associativo (dolo) jungido ao fim específico de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O delito resta consumado com a societas criminis sendo indispensável a estrutura ordenada com a divisão de tarefas.

Verifica-se dos autos, que as investigações chegaram à denominada Organização Criminosa Comando Vermelho, através das interceptações telefônica, as quais, posteriormente, acarretaram na Busca e Apreensão de dois pen-drives, na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do membro líder Renato Sigarini, ocorrida na primeira fase da ‘Operação Grená’.

Com a análise dos dados extraídos dos pen-drives, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar diversos membros da mencionada Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, entre eles os acusados GERALDO SANCHES FILHO,
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
,
WASHINGTON CALIXTO LIMA
,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
e
CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, bem como relatórios de movimentações financeiras e de drogas.

É certo que, os elementos colhidos na fase inquisitorial, já elencados acima, demonstram a total existência e atuação da Organização Criminosa Comando Vermelho, dentro e fora das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se do
Relatório Técnico Complementar n. 191/2013 – GIP/CIN/DI/PJC – OPERAÇÃO ‘GRENÁ’
, documentos inequívocos que demonstram a total integração dos acusados GERALDO SANCHES FILHO,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
,
CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
,
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, na mencionada Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Conforme se verificado no
‘Anexo 290’ do Relatório Técnico Complementar
, é possível identificar diversas planilhas, sendo elas de identificação de membros, movimentações financeiras/bancárias e estoque/distribuição de drogas, o que demonstra uma Organização Criminosa bem estruturada e com divisão de tarefas.

Em análise perfunctória, é possível verificar da planilha de identificação dos membros,
elementos concretos que demonstram a vinculação dos acusados
GERALDO,
GILBERTO
,
CELIO
,
WASHINGTON
e
JONAS
na mencionada facção criminosa, conforme se vê nas imagens em anexo.

[...]

Observa-se dos autos que, no depoimento da acusada Bruna Santos Xavier, às fls. 379/382, a mesma afirma que regularmente recebia mensagens em seu celular, de pessoas não identificadas pedindo que fizesse a atualização da lista.

[...]

Ocorre que, a alegação da acusada Bruna Santos Xavier de não saber quem era a pessoa que lhe pedia para atualizar a lista, vai em descordo com a interceptação telefônica captada, entre a mesma e Renato Sigarini.

Conforme se observa da interceptação, a pessoa que passa os nomes e fazia a atualização da lista dos membros, via telefone com Bruna, era o próprio acusado Renato Sigarini, uma das lideranças da facção criminosa de dentro do Presídio, o que demonstra a hierarquia e o controle com os subordinados.

Imperioso, salientar que, os dados extraídos dos pen-drives apreendidos na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do líder da facção Renato Sigarini, foram confrontados com outras bases de dados da Polícia Judiciária Civil e do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, para uma identificação segura e conclusiva de cada acusado, conforme explanado e ratificado nos depoimentos dos Investigadores de Polícia VICTOR HUGO DIAS DA SILVA e JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO, em Juízo.

Outrossim, o fato de os acusados negarem a prática delitiva, ou sustentar que foi incluído na organização, contra sua vontade, por si só, não tem o condão impor a absolvição dos mesmos, ante o vasto conjunto probatório constante dos autos.

Vale salientar que, as provas colhidas na fase inquisitorial, foram devidamente ratificadas em Juízo, através dos depoimentos pelos Delegados de Polícia Civil Flávio Henrique Stringueta e Cleibe Aparecida de Paula, bem como dos Investigadores de Polícia Civil Victor Hugo S. da Silva e Jacqueline P. N. Mineiro.

[...]

Resta, assim, devidamente comprovada a materialidade delitiva e a autoria dos acusados GERALDO SANCHES FILHO,
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
,
WASHINGTON CALIXTO LIMA
,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
e
CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, na prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013, impondo-se a condenação”.

Some-se a isso que o GAECO, em suas contrarrazões recursais, destacou com precisão e perspicácia a participação dos recorrentes na empreitada delituosa, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Durante a fase inquisitorial, constou a apreensão de objetos eletrônico e de flash drive na residência da denunciada Bruna Santos Xavier, os quais foram submetidos à realização de perícia e constatado, em seus arquivos de disco, a existência de documentos e planilhas referentes a formação e estrutura da organização criminosa, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido Renato Sigarini, vulgo ‘Vermelhão’, um dos chefes da facção e o responsável pelo cadastro final de seus integrantes.

As provas obtidas por intermédio de interceptações telefônicas, onde há diálogos entre ela e o seu marido Renato Sigarini, evidenciam os critérios que adotavam para realização de cadastros dos membros e demais integrantes da facção criminosa, num desses diálogos a acusada Bruna também repassou ao seu marido informações a respeito da identidade (nome e matrícula) e situação (local onde está preso) de parte dos réus como sendo novos integrantes da facção criminosa.

Em síntese, conforme procedia com a arregimentação de novos integrantes para a facção criminosa, os dados eram levantados por Renato Sigarini, responsável pela função de ‘final do cadastro’, e posteriormente, repassados a Bruna Santos Xavier, incumbida de inseri-los em lista que ia constantemente se atualizando.

O teor dos diálogos dá clareza ao interesse dos envolvidos na composição da organização criminosa e igualmente correspondem às planilhas que relacionam seus integrantes, conforme se verifica dos documentos arquivados em flash drives apreendidos com a acusada Bruna Santos Xavier.

A propósito, os denunciados
GERALDO
,
CÉLIO
,
JONAS
e
WASHINGTON
estavam com a formalização do cadastro na lista da organização criminosa,
inclusive já com número de matrículas
, conforme se observa
às fls. 177, 175, 184 e 187
, respectivamente, constando apelido (
Compadre
,
Cabelo
,
Batmam
, sem apelido),
número de matrícula
na organização (
10D, 433, 453 e 209MT
) e
padrinho
(
Meyksom, Bili, Nego e Artur
), além de outros dados.

Ouvido em juízo, todavia, JONAS negou qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, apresentando versão totalmente distorcida das provas dos autos, desconexas e incoesas entre si, ora dizendo uma coisa, ora dizendo outra, valendo-se evidentemente do direito lhe assegurado constitucionalmente de mentir em Juízo, constituindo negativas destituídas de qualquer adminiculo de prova e de verossimilhança (CD-R de fl. 4.936 e 5.158)

No entanto, apesar da negativa do apelante JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, as investigações contaram com diversos elementos de prova que foram confirmados em juízo, através das interceptações telefônicas, as quais, posteriormente, acarretaram a Busca e Apreensão de dois pen drives, na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do membro líder Renato Sigarini, ocorrida na primeira fase da ‘Operação Grená’ e por meio da análise dos dados extraídos dos pen drives, identificado que o apelante JONAS, dentre outros, pertenciam a Organização Criminosa Comando Vermelho.

[...]

Portanto, o fato de os apelantes negarem os fatos em juízo, não tem condão, por si só, de negar tais fatos, ante o vasto conjunto probatório colhidos nos autos, notadamente, aqueles prestados em juízo que ratificaram os elementos investigativos, como é o caso do depoimento judicial pelos Delegados de Polícia Civil Flávio Henrique Stringueta e Cleibe Aparecida de Paula, bem como dos investigadores de Polícia Civil Victor Hugo S. da Silva e Jacqueline P. N. Mineiro”.

Como se vê, os acusados foram identificados como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” a partir da lista encontrada no pen-drive, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da coacusada Bruna Xavier, esposa de Renato Sigarini, um dos líderes da referida facção.

Some-se a isso que, na fase inquisitorial, o apelante
GILBERTO DA SILVA BRASIL
confessou parcialmente a prática delitiva, declarando que não participou da organização criminosa,
“mas quando entrou no Presídio Pascoal Ramos foi cadastrado em uma organização criminosa denominada Comando Vermelho”
.

De igual modo, o recorrente
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
admitiu que
“fez parte da Organização Criminosa Comando Vermelho, contudo, ‘rasgaram sua camisa’, uma vez que após sair do presídio não deu mais a cota”
.

Não obstante a negativa dos réus em juízo, as provas mostram o cadastro dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, incluindo os apelidos, o número de matrícula e os respectivos padrinhos.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, como se vê:

“Durante a fase inquisitorial, constou a apreensão de objetos eletrônico e de flash drive na residência da denunciada Bruna Santos Xavier, os quais foram submetidos à realização de perícia e constatado, em seus arquivos de disco, a existência de documentos e planilhas referentes a formação e estrutura da organização criminosa, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido Renato Sigarini, vulgo "Vermelhão", um dos chefes da facção e o responsável pelo cadastro final de seus integrantes.

As provas obtidas por intermédio de interceptações telefônicas, onde há diálogos entre ela e o seu marido Renato Sigarini, evidenciam os critérios que adotavam para realização de cadastros dos membros e demais integrantes da facção criminosa, num desses diálogos a acusada Bruna também repassou ao seu marido informações a respeito da identidade (nome e matrícula) e situação (local onde está preso) de parte dos réus como sendo novos integrantes da facção criminosa.

Em síntese, conforme procedia com a arregimentação de novos integrantes para a facção criminosa, os dados eram levantados por Renato Sigarini, responsável pela função de ‘final do cadastro’, e posteriormente, repassados a Bruna Santos Xavier, incumbida de inseri-los em lista que ia constantemente se atualizando.

O teor dos diálogos dá clareza ao interesse dos envolvidos na composição da organização criminosa e igualmente correspondem às planilhas que relacionam seus integrantes, conforme se verifica dos documentos arquivados em flash drives apreendidos com a acusada Bruna Santos Xavier.

A propósito, os apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas estavam com a formalização do cadastro na lista da Organização Criminosa, inclusive já com número de matrículas, conforme se observa às fls. 177, 175, 184 e 187, respectivamente, constando apelido (Compadre, Cabelo, Batmam, sem apelido), número de matrícula na organização (10D, 433, 453 e 209MT) e padrinho (Meyksom, Bili, Nego e Artur), além de outros dados.

[...]

Em cotejo percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, que os apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas integravam a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, porquanto em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivos de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos.

Apesar da negativa dos apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas, as investigações contaram com diversos elementos de prova que foram confirmados em juízo, através das interceptações telefônicas, as quais, posteriormente, acarretaram a Busca e Apreensão de dois pen drives, na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do membro líder Renato Sigarini, ocorrida na primeira fase da ‘Operação Grená’ e por meio da análise dos dados extraídos dos pen drives, identificado que os apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas, dentre outros, pertenciam a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’.

Outrossim, o fato de os apelantes negarem os fatos em juízo, não tem condão, por si só, de negar tais fatos, ante o vasto conjunto probatório colhidos nos autos, notadamente, aqueles prestados em juízo que ratificaram os elementos investigativos, como é o caso do depoimento judicial pelos Delegados de Polícia Civil Flávio Henrique Stringueta e Cleibe Aparecida de Paula, bem como dos investigadores de Polícia Civil Victor Hugo S. da Silva e Jacqueline P. N. Mineiro.

Portanto, à evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa.

Logo, demonstradas a materialidade do crime e a autoria delitiva atribuída aos apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas por meio da busca e apreensão em suas residências e pela quebra de sigilo de dados telefônicos, interceptação telefônica, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório”.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em contrapartida, procede a pretensão defensiva no respeitante à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Não ignoro que
“A detenção de um dos integrantes da organização criminosa em poder de arma de fogo, em situação condizente com a sua função armada nos quadros do bando, assomada à miríade de menções a armas de grosso calibre e a artefatos explosivos nas conversas telefônicas do grupo, à confissão judicial do próprio recorrente e aos registros fotográficos dos armamentos, constituem provas suficientes para a manutenção da majorante prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013”
[5]
.

A propósito, neste mesmíssimo sentido, assim já me posicionei:

“‘Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao ‘emprego de arma de fogo’, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros ‘empregue’, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39).” (TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042)”
[6]
.

Entretanto, na hipótese vertente, não houve apreensão de arma de fogo com nenhum dos acusados.

A propósito, na exordial acusatória sequer é mencionada sua existência, máxime porque a principal acusação que pesa contra os réus consiste na filiação à organização criminosa Comando Vermelho, mesmo estando segregados dentro do estabelecimento prisional.

Por mais que seja público e notório o emprego de armamento bélico por integrantes do CV-MT na prática dos mais variados delitos de natureza grave, dentre eles roubos, homicídios, latrocínios, certo é que não se pode imputar indiscriminadamente a majorante do emprego de arma quando não comprovada, no caso concreto, seu efetivo uso.

Nesse diapasão, conforme já decidi em outra oportunidade,
“não tendo sido demonstrado a efetiva utilização de arma de fogo pelos agentes na prática de infrações penais, necessário o afastamento da causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013”
[7]
.

Ressalto, ainda, a necessidade de redimensionamento da reprimenda basilar imposta, haja vista a inidoneidade da fundamentação aduzida pelo juízo de primeira instância.

Pelo que se infere da sentença hostilizada, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável a
conduta social
e a
personalidade
de todos os réus,

assim fundamentando:

“[...] a conduta social do acusado é
totalmente reprovada
[...] No tocante à personalidade, entendo ser
totalmente voltada para o crime
”.

Conquanto asseverado que a
conduta social
do acusado é
totalmente reprovada
, a juíza sentenciante não delineou as razões de seu convencimento, ou os motivos pelos quais chegou a essa conclusão.

De igual modo, ainda que o acusado ostente registros criminais em seu desfavor, não é possível extrair dos autos que sua personalidade
“é totalmente voltada para o crime”
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda basilar de
todos os réus
para o mínimo legal, a saber,
3 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, conservo a agravante da reincidência em relação a
todos
os recorrentes.

Em contrapartida, reconheço a atenuante da confissão espontânea quanto aos acusados
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
e
GILBERTO SILVA BRASIL
, e promovo a compensação integral, ficando os referidos acusados condenados à pena definitiva de
3 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, conservado o regime prisional imposto na sentença hostilizada.

No respeitante aos réus
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, aumenta-se a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária e, também, a definitiva – haja vista a exclusão da majorante do emprego de arma –, fixada em
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
, mantido o regime semiaberto para início de cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes,
ficando os réus
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
e
GILBERTO SILVA BRASIL
condenados à pena definitiva de
3 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, e os acusados
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
à reprimenda de
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
, mantido para todos o regime semiaberto para início de cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009329-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022.

[2]
TJMT, N.U 1006673-14.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000981-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/7/2020, Publicado no DJE 11/2/2021.

[5]
TJMT, N.U 0022060-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

[6]
TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[7]
TJMT, N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 12/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025